Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que pronunciou o réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).
2. A defesa postula a impronúncia do acusado, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, argumentando que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; e, (ii) verificar se as qualificadoras devem ser mantidas na decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
5. A pronúncia se fundamenta no princípio do in dubio pro societate, de modo que não se exige a certeza necessária para a condenação, mas apenas um juízo de probabilidade quanto à autoria, sendo tal competência reservada ao Tribunal do Júri.
6. Se no caso concreto os depoimentos colhidos na fase investigativa, corroborados por elementos de prova pericial, e prova oral produzida em juízo, indicam a participação do acusado no crime, estão presentes indícios suficientes para a pronúncia.
7. A retratação das testemunhas em juízo não invalida as declarações prestadas na fase inquisitorial, especialmente quando há coerência nos relatos e outros elementos probatórios confirmam a dinâmica criminosa.
8. A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, porque há elementos que indicam a motivação torpe (dívida de drogas) e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (segurada por terceira pessoa durante a execução do crime).
9. A análise definitiva sobre a autoria e as qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, sendo incabível sua supressão antecipada nesta fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 223.973/RS, Rel. Ministra Marilza Maynard, Sexta Turma, julgado em 27/06/2014, DJe 26/08/2014.
STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020.
STF, AgR no ARE 986566/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, DJe 30/08/2017.